Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712960-46.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA, DJALMA JOSE SOARES DE FRANCA JUNIOR APELADO: DJALMA JOSE SOARES DE FRANCA JUNIOR, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA D E S P A C H O Constata-se que o AUTOR não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, tendo deixado de efetuar o pagamento do PREPARO no momento da interposição do recurso adesivo de ID 45641452 - Pág. 7. Em atendimento ao disposto no §4o, do art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo deve ser efetuado em dobro. Vejamos: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, determino a intimação do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Fica, ainda, a parte ré intimada a apresentar contrarrazões à apelação adesiva, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.010, §2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator